Tribunal: TJBA
Processo: 8015838-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015838-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: RAIMUNDO DE SOUZA E SILVA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RECORRIDO. DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. LIMINAR DEFERIDA. ASTREINTES. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO IMEDIATO. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ESTADO DA BAHIA. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO GENÉRICA, SEM DEMONSTRAÇÃO FÁTICA. GIGANTISMO ADMINISTRATIVO ESTATAL. MODERNOS RECURSOS TECNOLÓGICOS. ALTERAÇÕES PONTUAIS POSSÍVEIS. ATO MERAMENTE ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE TÉCNICA. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. MULTA DIÁRIA. INSTRUMENTO PROCESSUAL DE COERÇÃO. APLICAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA PROCESSUAL. DIFICULDADES ADMINISTRATIVAS QUE NÃO ELIDEM O CUMPRIMENTO. PROPORCIONALIDADE. PARÂMETROS DO STJ OBSERVADOS. VALOR DE R$ 1.000,00 DIÁRIOS, LIMITADA A R$ 30.000,00. ADEQUAÇÃO ÀS CONDIÇÕES DAS PARTES. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CAPACIDADE DE COERÇÃO MANTIDA. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVI
MENTO
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.

8015838-55.2025.8.05.0000

,

tendo como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.